Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO DA PARTE AUTORA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido contraposto não caracteriza nova ação, mas simples pedido deduzido no bojo da mesma relação processual, por expressa autorização legal, não havendo que se falar em fixação de sucumbência independente.
2. O art. 85, § 1o, do CPC dispõe que serão devidos honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos interpostos, não havendo previsão para que sejam fixados em relação ao pedido contraposto.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.